Tribunal: TJDFT
Processo: 0015437-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015437-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62458548, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor de MICHELLE SOARES DE ANDRADE, MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA, MIRIAM PIMENTEL, EMIDIA PAULINO NEPOMUCENO, JÉSSICA DE FÁTIMA NEPOMUCENO TELES, MARIANE NEPOMUCENO TELES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). No ID: 62936302, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MICHELLE SOARES DE ANDRADE, MIRIAM ALVES DE FREITAS BRAGANÇA, MIRIAM PIMENTEL, sucessores de MIGUEL TELLES DE LIMA (EMIDIA PAULINO NEPOMUCENO, JÉSSICA DE FÁTIMA NEPOMUCENO TELES e MARIANE NEPOMUCENO TELES) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 20 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR